Tribunal: STF
Processo: Pet 8399
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida que negou o pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário inadmitido na origem. 
    Neste agravo regimental, sustenta-se, em síntese, que foi demonstrado o excepcional cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, consoante os argumentos lançados no documento eletrônico 36.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão à agravante quanto à necessidade de reconsideração da decisão que negou o pedido de efeito suspensivo, com base nas Súmulas 634 e 635 desta Corte, uma vez que o recurso extraordinário foi submetido ao juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. 
    Passo, portanto, ao reexame do feito.
    Trata-se de petição com pedido de tutela cautelar proposta pela Pepsico do Brasil LTDA., com objetivo de atribuir efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário.
    O requerente, em suma, informa que
    “[...] não desconhece o entendimento fundado na interpretação restritiva do teor do artigo 1.029, §5º, inciso I, do CPC, segundo o qual, após a decisão de admissibilidade, a competência para a apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário é do Tribunal Superior respectivo,desde que admitido o recurso.
    9. Vale dizer que esse E. STF vem reconhecendo a possibilidade de análise de pleito relativo a depósito judicial em sede extraordinária, o que se amolda perfeitamente à situação descrita nestes autos. Não obstante, mesmo em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário, o caso concreto reveste-se da necessária excepcionalidade passível de autorizar, na hipótese, o deferimento do pedido.
    10. Conforme demonstrado acima, a PEPSICO se encontra em situação de inegável excepcionalidade, prestes a sofrer prejuízos econômicos indevidos e potencialmente irreversíveis por força da conversão integral dos depósitos judiciais em renda, que implicará enriquecimento ilícito e sem causa da União Federal.
    11. Dessa forma, insurge-se a PEPSICO contra as ilegalidades e inconstitucionalidades cometidas pelo Tribunal a quo, - dentre elas, a própria desconsideração do montante que fora efetivamente pago e apropriado pelos cofres públicos para o cômputo do montante que deverá ser convertido em renda da União Federal! – e, na ausência de meios processuais de que possa se valer para questionar esses atos perante o Tribunal ad quem ou, ao menos, para resguardar o seu direito até o julgamento do recurso por este Egrégio STF, a presente tutela se apresenta como meio adequado ao amparo do direito do contribuinte. ” (pág. 5 da inicial).
    Para justificar o periculum in mora, aponta as seguintes razões:
    “[...] a conversão dos depósitos judiciais em favor da União ocasionará prejuízos irreversíveis à PEPSICO, que terá que ingressar com novas medidas judiciais e/ou administrativas, bem como enfrentar a morosa via dos precatórios, unicamente com o objetivo de recuperar os valores que já foram previamente pagos e reconhecidos pela RFB.
    28. Além disso, se, por um lado, a conversão dos depósitos causará danos de difícil e/ou incerta reparação à PEPSICO (que deverá buscar o seu ressarcimento por outros meios); por outro, sua suspensão não traz prejuízos à Fazenda Nacional, eis que os valores depositados em juízo são transferidos automaticamente à JUR_SP - 34822495v1 - 6644002.426662 - 10 - Conta Única do Tesouro Nacional e, pois, encontram-se à disposição da União, nos termos da Lei nº 9.703/98.
    29. Vale dizer que, em situações nas quais fazia-se em jogo a possibilidade de conversão de depósitos em hipótese de possível reversão futura quando do julgamento do mérito recursal, o Exmo. Min. Dias Toffoli, nos autos da AC nº 2.598- MC/MG, reconheceu existir periculum in mora na circunstância da irreversibilidade da conversão, associada à ausência de risco à Fazenda Pública, que, se for o caso, terá facilidade para efetuar a conversão em renda ao final. […] ” (págs. 9- 10 da inicial). 
    Após detido exame dos autos, entendo que a pretensão não merece prosperar.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a concessão de cautelar para atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto é medida excepcional. Justifica-se apenas quando presentes os seguintes requisitos: (i) tenha sido instaurada a jurisdição cautelar deste Supremo Tribunal, por meio de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão do Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo de instrumento; (ii) o recurso extraordinário deve possuir viabilidade processual; (iii) a tese jurídica veiculada seja dotada de plausibilidade; e (iv) esteja presente o periculum in mora, pela delonga na apreciação do apelo extremo.
    Registre-se, entretanto, que este Supremo Tribunal também tem reconhecido a possibilidade de suspender-se a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que teve juízo negativo de admissibilidade na origem, desde que o apelo extremo, além de atender às exigências formais que lhe são inerentes, veicule pretensão que se ajuste à jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte. Nesse sentido: AC 1.550/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; AC 1.560-MC/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AC 1.566-MC-QO/MG, Rel. Min. Celso de Mello; e AC 1.582-MC-QO/RO, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    No caso dos autos, não verifico, de plano, a probabilidade de êxito do recurso ao qual se pretende efeito suspensivo. Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, o Tribunal de origem, apoiado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “A pretensão da agravante cinge-se à possibilidade de conversão parcial dos depósitos judiciais em renda da União, com o levantamento do saldo remanescente pela agravante.
    Alega que, após o trânsito em julgado da ação ordinária, requereu o parcelamento do débito nos termos da Lei nº 11.941/2009, pagando à vista o valor com os benefícios da referida lei; e que, embora não tenha sido homologado o parcelamento, parte dos créditos tributários da contribuição ao salário-educação foi quitada, sendo que os valores pagos foram apropriados pela Receita Federal do Brasil (“RFB”) e alocados aos créditos em discussão nos autos da Ação Ordinária nº 0017385-77.1997.4.03.6100.
    […]
    Com efeito, consoante assinalado na r. decisão agravada, ´a controvérsia acerca da possibilidade de conversão parcial dos depósitos em renda a favor da União e o levantamento do remanescente pela autora, em razão de pagamento de débitos de salário-educação com os benefícios da Lei nº 11.941/2009, já foi decida. Saliento que eventual pagamento a maior, em razão da adesão da autora, por sua conta e risco, ao benefício fiscal do REFIS, deverá ser suscitado em ação própria. Posto isto, indefiro o pleito da autora e determino a imediata conversão em renda da União da totalidade dos valores depositados nestes autos.’
    No mesmo sentido da r. decisão agravada já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
    […]
    Assim, não merece reparos a r. decisão agravada, que determinou a conversão da totalidade dos depósitos em pagamento em favor da União, uma vez que eventual pagamento a maior, em razão do pagamento realizado por ocasião da adesão ao REFIS, em momento posterior ao trânsito em julgado da ação originária de origem, deve ser objeto de discussão em ação própria.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (págs. 33-35 do documento eletrônico 28). 
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
    Por fim, reforçando a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo quando inexistente a probabilidade de provimento do recurso, destaco os seguintes precedentes, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida excepcional, que somente se justifica se houver: a) probabilidade de conhecimento e de provimento do recurso extraordinário; e b) demonstração pela parte de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente. Precedentes.” (AC 2.902-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. 1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso, afigura-se escassa a probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF e a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, por injunção do art. 125, § 4º, da Constituição da República, à Justiça Castrense compete julgar ação endereçada a impugnar a validade de atos disciplinares militares. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”(Pet 6921 ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25.04.2018).”
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, bem como, por fundamento diverso, nego seguimento a esta Petição (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator